Tribunal: TJDFT
Processo: 0706941-12.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706941-12.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: LORENA RIBEIRO DE ALMEIDA CARNEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão da autora: pagamento da parcela de reajuste salarial do exercício de 2015 e verbas pretéritas. Recurso do réu visa à reforma do acórdão que confirmou a sentença de procedência do pedido. Exercício do juízo de retratação em virtude de o acórdão contrariar tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral. 2 – Juízo de retratação. Acórdão da Turma que contraria a tese firmada em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Acórdão paradigma publicado. Na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC, publicado o acórdão paradigma “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;” 3 – Reajuste escalonado. Previsão orçamentária. Reajuste autorizado pela Lei n 5.188/2013, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015 e seus reflexos sobre GHMA e, o vencimento da carreira. Reajuste da parcela do ano de 2015 e cobrança de valores pretéritos. 4 – Revisão anual de remuneração. Dotação prévia. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como previsto no art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público, só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF). 5 – Lei de Diretrizes Orçamentária. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pela autora. Nesse sentido, precedente desta Turma (APC 0755504-66.2019.8.07.0016, Relatora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ́ASSUNÇÃO). Recurso a que se dá provimento para, em juízo de retratação, julgar os pedidos improcedentes. 6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.” (Acórdão 1274967, 07069411220178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/08/2020, publicado no DJE: 16/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustentou a violação do acórdão recorrido aos arts. 37 e 169, §1o, da Constituição Federal, bem como contrariedade à jurisprudência dominante do STF, ao julgar improcedente o pedido da parte para perceber o reajuste previsto em Lei Distrital Acrescenta que, além das violações mencionadas, a presente ação não se amoldaria à matéria constante do Recurso Extraordinário n. 905.357/RR (Tema 864), havendo, portanto, distinguishing entre elas. Defendeu a existência de repercussão geral Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida à parte recorrente. Há contrarrazões. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864 – RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PUBLIC 18-12-2019). Não encontra respaldo a alegação de contrariedade entre o que restou consolidado na presente hipótese e o entendimento aplicado pelo STF no julgamento do RE 1.076.110/DF, porquanto, em que pese o Ministro Relator ter consignado em seu voto, na oportunidade, seu entendimento pessoal acerca do tema, não reflete o posicionamento sedimentado pelo Plenário do STF, no julgamento RE 905.537/RR (tema 864), com repercussão geral. Ademais, o não provimento do processo paradigma foi amparado na Súmula 280 do STF. O recurso extraordinário, portanto, não merece seguimento, pois o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária para o reajuste pleiteado. É o caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Quanto à distinção da matéria do presente em relação ao discutido no Tema 864 do STF, é entendimento desta Turma de que “a tese fixada não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO.” (Acórdão 1266801, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJE: 7/8/2020). Ademais, faltou à parte Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que o acórdão não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), tampouco foram opostos Embargos de Declaração, nesse sentido. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento, o que incide, na espécie, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Acrescente-se que o acórdão recorrido decidiu a questão posta no processo, com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei Distrital 5.190/13), bem como em fatos e provas. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação local, imune ao recurso extraordinário, por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do STF, bem como encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Neste sentido, in verbis: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. GATA. INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS. LEIS DISTRITAIS: 3.320/04, 4.013/07, 4.440/09 e 5.008/12. FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 563.965-RG. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 339 DA RG. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o descumprimento da implementação da incorporação da gratificação de atividade técnico-administrativa – GATA, ao servidor distrital, ora Recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas e de legislação local. Óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 41 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 563.965-RG, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2009, por se tratar de matéria diversa à discutida nestes autos. 4. Inocorrência de violação à Súmula Vinculante 37, pois o Tribunal de origem, no ponto, quanto à incorporação da gratificação em questão, não decidiu a lide com apoio no princípio da isonomia, mas na interpretação de legislação local pertinente. 5. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.” (ARE 1236483 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020 PUBLIC 05-06-2020) É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 8 de março de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO Juiz de Direito